Tribunal: TJDFT
Processo: 0736983-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Apelação cível. Indenização. Danos moral e estético. Alegação de erro médico em cirurgia plástica: perícia que indica que a técnica empregada foi adequada e que a existência de cicatriz não decorreu de falha técnica ou defeito na prestação dos serviços fornecidos pelos réus, mas de fatores alheios ao procedimento. Exclusão do nexo causal. Erro médico não configurado.